Tribunal: STF
Processo: RE 1385835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.